Tribunal: TJBA
Processo: 8039337-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039337-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO TJBA Nº 18/2016. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DA NATUREZA MATERIAL DO DÉBITO. COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, no âmbito de uma execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de multa administrativa por infração a normas de defesa do consumidor. O Juízo suscitado (5ª Vara, de competência administrativa) declinou da competência por entender que toda execução fiscal, independentemente da natureza do crédito, deveria ser processada nas varas com competência fiscal. O Juízo suscitante (2ª Vara, de competência fiscal), por sua vez, defende que a natureza não tributária do débito atrai a competência da vara administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar execução fiscal destinada à cobrança de crédito não tributário (multa administrativa), considerando a especialização das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, estabelecida pela Resolução nº 18/2016 do Tribunal de Justiça da Bahia. III. Razões de decidir 3. A competência em razão da matéria é definida pela natureza jurídica da relação de direito material discutida em juízo. A execução fiscal em questão tem como objeto uma Certidão de Dívida Ativa referente a uma multa por infração a dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o que caracteriza o crédito como de natureza administrativa, e não tributária. 4. O uso do procedimento da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) é um meio processual que não altera a natureza material do crédito executado. A Resolução nº 18/2016 do TJBA, ao especializar as Varas da Fazenda Pública, teve por objetivo otimizar a prestação jurisdicional com base na matéria de fundo. 5. A interpretação lógica e teleológica da referida resolução conduz à conclusão de que a expressão "feitos executivos fiscais", atribuída às varas com competência tributária, refere-se exclusivamente à cobrança de créditos de natureza fiscal. As execuções fiscais de créditos não tributários, por sua essência administrativa, devem ser processadas e julgadas pelas varas com competência para a matéria administrativa. IV. Dispositivo 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039337-68.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito de Competência, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora